Tribunal: TJMT
Processo: 1026208-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0005167-49.2020.811.0055, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo Juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência concedida em favor da agravada não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque o procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da cooperativa agravada está repleto de vícios que o torna nulo.
Afirma que, além de não terem sido intimados todos os devedores da realização do leilão, a agravada não apresentou a planilha analítica demonstrativa da dívida a ser purgada; encaminhou a notificação acerca dos leilões para endereço distinto daquele constante na cédula de crédito bancário e ainda a entregou à pessoa que não tinha legitimidade para recebê-la; publicou os editais dos leilões em comarca distinta da situação do imóvel e também não observou o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da praça, conforme dispõe o art. 27 da Lei no 9.514/97.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, as supostas irregularidades acerca da realização das hastas públicas realizadas pela cooperativa agravada deveriam ter sido arguidas em tempo, quando da realização dos leilões e não somente agora, quando já consolidada a propriedade em favor da instituição financeira agravada, pelo que, em princípio, é inafastável o reconhecimento da preclusão.
Ademais, desde o momento em que o agravante alienou fiduciariamente os imóveis em garantia da dívida contraída, tinha ciência de que o não pagamento do débito ensejaria a expropriação deles, o que reforça a inoportunidade do momento para as insurgências apontadas nas razões recursais.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.